Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027336-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA NEVES - CPF: 048.601.111-92 (EMBARGANTE), RAFAEL DA SILVA ALENCAR - CPF: 062.766.001-05 (EMBARGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos compensatórios e pensão, sob fundamento de ausência de prova mínima quanto ao desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões ou contradições ao (i) deixar de apreciar adequadamente elementos probatórios supervenientes; (ii) não diferenciar alimentos compensatórios de alimentos civis comuns; (iii) não reconhecer o perigo de dano qualificado; e (iv) não tratar de forma individualizada o pedido de pensão em favor da embargante e a alegada insuficiência da pensão paga ao filho menor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com destaque para a ausência de probabilidade do direito, diante da carência de prova do alegado desequilíbrio financeiro entre os ex-companheiros.

4. A inexistência de menção a todos os documentos supervenientes não configura omissão relevante, à luz da jurisprudência do STJ, que dispensa o exame individualizado de cada argumento ou prova, desde que a fundamentação seja suficiente.

5. A distinção entre alimentos compensatórios e alimentos stricto sensu foi adequadamente tratada, inclusive com explicitação de suas naturezas jurídicas distintas.

6. O perigo de dano foi implicitamente examinado, sendo inaplicável quando ausente a probabilidade do direito.

7. A alegada omissão quanto à análise individualizada dos pedidos de alimentos da embargante e do filho menor foi afastada, tendo o acórdão apreciado os critérios legais pertinentes, destacando a excepcionalidade da medida e a necessidade de dilação probatória.

8. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.

9. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso, se ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto por RENATA PEREIRA NEVES, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos Compensatórios e Pensão” (Proc. no 1021832-46.2024.8.11.0003), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em favor da agravante (ID. 324873893).

No acórdão embargado, entendeu o Colegiado inexistir prova mínima apta a demonstrar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, bem como a necessidade de prévia dilação probatória, circunstâncias que afastariam, naquele momento processual, a concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme consignado na ementa e no dispositivo do julgado.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que não houve enfrentamento adequado de teses relevantes suscitadas no agravo de instrumento, especialmente quanto: (i) à análise do conjunto probatório superveniente; (ii) à distinção entre alimentos compensatórios e alimentos civis stricto sensu; e (iii) à caracterização do perigo de dano qualificado, inerente às demandas de natureza alimentar.

Sustenta, ademais, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de fixação de pensão alimentícia em seu favor, bem como acerca da alegada insuficiência do valor atualmente pago ao filho menor, tratando tais pleitos de forma genérica e indistinta.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com a consequente integração do acórdão para sanar as omissões e contradições apontadas, postulando, inclusive, a atribuição de efeito modificativo, de modo a deferir-se a tutela de urgência anteriormente pleiteada. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais, civis e processuais indicados (ID 326354882).

Nas contrarrazões, o agravado impugna os fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (ID 328903888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante se extrai do acórdão embargado, a matéria devolvida ao Colegiado foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente, tendo sido explicitados os motivos pelos quais se entendeu ausente, no momento processual, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da inexistência de prova mínima do alegado desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, bem como da necessidade de dilação probatória para adequada aferição do binômio necessidade-possibilidade.

Quanto à alegada omissão na análise do conjunto probatório superveniente e da nova conjuntura processual, observo que o acórdão embargado examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de prova suficiente do alegado desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

O fato de o julgado não ter mencionado expressamente cada documento juntado após a contestação não configura omissão, pois “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica dos alimentos pleiteados, verifica-se que o acórdão foi expressamente claro ao reconhecer a distinção entre alimentos compensatórios e alimentos stricto sensu, nos seguintes termos: “Os alimentos compensatórios têm natureza jurídica distinta dos alimentos tradicionais, pois não se destinam propriamente à subsistência do alimentando, mas sim à manutenção do status econômico-social que desfrutava durante a união”.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No tocante ao alegado perigo de dano qualificado em matéria alimentar, o acórdão embargado, ao analisar os requisitos do art. 300 do CPC, concluiu pela ausência de probabilidade do direito, o que, por si só, já seria suficiente para o indeferimento da tutela provisória, independentemente da análise do periculum in mora. Ademais, o julgado considerou que “ausentes elementos mínimos que indiquem o alegado desequilíbrio e a necessidade imediata da verba, mantém-se o indeferimento da tutela provisória”, o que demonstra que a questão da urgência foi implicitamente apreciada.

A suposta omissão na individualização do pedido de alimentos em favor da embargante e na análise da insuficiência dos alimentos pagos ao filho menor não se sustenta, uma vez que o acórdão tratou adequadamente da questão, ainda que de forma genérica, ao abordar os requisitos para concessão de alimentos entre ex-companheiros, enfatizando a necessidade de apuração do binômio necessidade-possibilidade e a excepcionalidade da medida.

Importa lembrar que:

“O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, podendo adotar fundamentação diversa da pretendida, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.”

(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/03/2021)

A insurgência manifestada pela embargante, portanto, não busca esclarecer, corrigir ou integrar o acórdão, mas rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026